Tribunal: TJES
Processo: 5004465-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004465-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA ARREBOLA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004465-70.2020.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO

:
CRISTINA ARREBOLA E OUTRO

RECORRIDO

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

:

PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

MAGISTRADO

:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0008627-30.2015.808.0014

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTINA ARREBOLA
, por inconformada com o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma.

Alegou, em síntese, que: (i) há o vício da omissão no acórdão embargado; (ii)

nos termos do parágrafo único, do artigo 918, do CPC/2015, o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios configura conduta atentatória à dignidade da justiça; (iii) o artigo 81 do CPC/2015 dispõe que
“
de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má
-
fé a
pagar multa, que deverá ser

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e

a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
”
; (iv)

“antes de ocorrer a revisão da previsão da multa”
a que a ora embargante foi condenada,
“nos moldes do art. 81, do CPC,

não há que se falar em

apresentaç
ão e demonstrativo dos valores corretos”
, pois
“qualquer valor apresentado seria errôneo
”;
(v) o

cumprimento de sentença requerido pelo
banco ora embargado incorreu em erro, pois a sentença proferida em 13.09.2009 fora anulada pelo TJES em 27.11.2009, tendo a mesma transitado em julgado em 11.12.2009, de forma que,

a sentença

que supostamente poderia constituir o cumprimento de sentença é a proferida e
m 04.10.2011, e não a de 13.09.2009
; e (vi) o acórdão não observou a alegação da
embargante de que “
na forma do andamento
processual

em

anexo

o

Pn.º

0005985
-
31.2008.8.08.0014
(014.08.005985
-
1),

que

deu

origem

aos

presentes

Embargos

a
Execução, ainda não teve o seu trânsito em julgado, sendo assim, a

impugnante

não

tem

o

dever

de

pagar

quaisquer

multa

lhe

foi
imposta, na forma prevista no

§ 4.º, do Art. 98, do

NCPC
.
”

Requereu o provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, conferindo efeitos infringentes aos aclaratórios, para dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 22 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004465-70.2020.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO

:
CRISTINA ARREBOLA E OUTRO

RECORRIDO

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

:

PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

MAGISTRADO

:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0008627-30.2015.808.0014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação

vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii)
corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso,
CRISTINA ARREBOLA

sustentou a existência de omissões no acórdão embargado, alegando, em síntese, que: (i)
nos termos do parágrafo único, do artigo 918, do CPC/2015, o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios configura conduta atentatória à dignidade da justiça; (ii) o artigo 81 do CPC/2015 dispõe que
“
de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má
-
fé a
pagar multa, que deverá ser

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e

a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
”
; (iii)

“antes de ocorrer a revisão da previsão da multa”
a que a ora embargante foi condenada,
“nos moldes do art. 81, do CPC,

não há que se falar em

apresentaç
ão e demonstrativo dos valores corretos”
, pois
“qualquer valor apresentado seria errôneo
”;
(iv) o

cumprimento de sentença requerido pelo
banco ora embargado incorreu em erro, pois a sentença proferida em 13.09.2009 fora anulada pelo TJES em 27.11.2009, tendo a mesma transitado em julgado em 11.12.2009, de forma que,

a sentença

que supostamente poderia constituir o cumprimento de sentença é a proferida e
m 04.10.2011, e não a de 13.09.2009
; e (v) o acórdão não observou a alegação da
embargante de que “
na forma do andamento
processual

em

anexo

o

Pn.º

0005985
-
31.2008.8.08.0014
(014.08.005985
-
1),

que

deu

origem

aos

presentes

Embargos

a
Execução, ainda não teve o seu trânsito em julgado, sendo assim, a

impugnante

não

tem

o

dever

de

pagar

quaisquer

multa

lhe

foi
imposta, na forma prevista no

§ 4.º, do Art. 98, do

NCPC
.
”

Pois bem.

No acórdão recorrido, este Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da ora embargante, manifestando-se expressamente acerca da matéria alegada pela ora embargante. Vejamos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA ARREBOLA, por inconformada com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela mesma, aplicando multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de
Embargos à Execução
já em fase de Cumprimento de Sentença.

Vieram-me os autos conclusos em detrimento do petitório de
folhas 566-569
, por meio do qual a parte Executada impugna o cumprimento de sentença requerido na petição do Exequente de
folhas 558-561
.

Alegou a Executada o
excesso de execução
no tocante:
1)
o arbitramento da multa de litigância de má-fé que deve ser enquadrada no teto do
artigo 81
do CPC
2)
e a incorreção da atualização monetária do débito, conforme apresentada pelo Exequente em planilha de
folhas 561.

Asseverou, ainda, a inobservância do disposto no
artigo 98, § 4º
do
CPC
, lançando a tese de que o pagamento da multa a qual fora condenada seria exigível somente após o trânsito em julgado da Ação de Execução.

Cuidou o Banco Exequente contra-arrazoar conforme se verifica às
folhas 573-574
.

Pois bem.

No enredo do caso, a impugnação reveste-se na tese de
excesso de Execução
e
cabimento do cumprimento da sentença após o encerramento da Ação de Execução
, consoante o § 4º do artigo 98 do CPC:
§ 4
o
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Prescrevem os §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC

§ 4
o
Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
,
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou,
se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Quedando a impugnante de
apontar o valor correto
e
não apresentando demonstrativo
, rejeito a tese arvorada.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO

Ao ver da Embargada / Impugnante só cabe a execução da multa após o encerramento da Ação de Execução.

Tenho por infundado o argumento da impugnante de aplicação dos preceitos do
§ 4º
do
artigo 98
do
CPC
:
§ 4
o
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas
.

A sentença condenatória [
de pagamento de multa a título de litigância de má-fé estipulada em 15% do valor da execução
] encontra-se sobre o manto da coisa julgada conforme certificado à
folha 555
e
não está vinculada ao trânsito da Ação Executória
, como quer fazer crer a Executada, devido a sua natureza de ação de conhecimento autônoma.

Assim sendo e diante dos fundamentados supra expostos,
rejeito
in totum
a impugnação ofertada.

Defiro
a penhora online
bacenjud
para pesquisa de quantias mantidas pela executada
CRISTINA ARREBOLA
, inscrita no CPF sob o nº
073.891.587-43
.

Intime-se
as partes para conhecimento e requerimentos.”

A decisão que rejeitou os embargos de declaração, aplicando multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, foi prolatada nos seguintes termos:

“01- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de
Embargos à Execução
já
em fase de Cumprimento de Sentença
.

Vieram-me os autos conclusos com
Embargos de Declaração
– fls. 581-583 da decisão [fls. 576/577] que rejeitou a impugnação de fls. 566-569.

Contrarrazões de folhas 590/591, com pedido de incidência de multa por ato procrastinatório.

Na dicção do art. 1.022 do CPC: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Consoante o § único do aludido artigo: Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Estando a decisão vergastada devidamente fundamentada a respeito dos pontos articulados pela Embargante em sua impugnação,
rejeito os embargos de declaração interpostos
.

Em virtude da condição protelatória dos embargos,
aplico a multa de dois por cento
sobre o valor atualizado da causa – § 2º do art. 1.026 do CPC.

02- DOS REQUERIMENTOS DO CREDOR – fls. 585

Determino a expedição de ofício
para inclusão do nome da EXECUTADA em cadastro de inadimplente (SERASA), nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.

Oriento pesquisas no
renajud
e
infojud
em relação a Executada Cristina Arrebola - CPF sob o nº 073.891.587-43.

03- Intime-se as partes
ao conhecimento da decisão dos embargos e do resultado das consultas aos sistemas online.”

Nas razões recursais,
a Recorrente alegou, em síntese, que:

(i) há excesso de execução, porquanto o Exequente/Recorrido atualizou equivocadamente o débito exequendo e a multa por litigância de má-fé deve observar o teto do artigo 81 do CPC/2015; e (ii) o pagamento da multa por litigância de má-fé, a que foi condenada nos autos dos embargos à execução, somente é exigível após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da demanda executiva originária, conforme artigo 98, § 4º, do CPC/2015.

Pois bem.

A demanda originária encontra-se em fase de cumprimento da sentença prolatada nos autos de embargos à execução, ajuizados pela ora Recorrente, que condenou-a ao pagamento de
15% sobre o valor da causa principal (execução) a título de multa por litigância de má fé.

No que tange ao alegado excesso de execução, a teor do disposto no artigo 525, § 4º, do CPC,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

Entretanto, conforme registrado na decisão agravada,
a Recorrente, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a alegar o excesso de execução, sem, entretanto, indicar o valor incontroverso e, tampouco, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do

respectivo cálculo, o que enseja a rejeição da alegação.

Da mesma forma,
não prosperam os argumentos da Recorrente acerca da impossibilidade de execução da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a sentença executada

ainda não teria transitado em julgado
.

Conforme registrado pelo Juízo
a quo
,
“a sentença condenatória [
de pagamento de multa a título de litigância de má-fé estipulada em 15% do valor da execução
]
encontra-se sobre (sic) o manto da coisa julgada
conforme certificado à
folha 555
e
não está vinculada ao trânsito da Ação Executória
, como quer fazer crer a Executada, devido a sua natureza de ação de conhecimento autônoma.”

Ademais, ainda que assim não fosse, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a execução provisória da multa por litigância de má-fé.
[1]

Assim, restam infundadas as alegações da Recorrente.”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão

que

autoriza

o

manejo

dos

embargos declaratórios

deve

referir-se

à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,

por

ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”
[2]

No caso, conforme se extrai do voto condutor do acórdão embargado, antes transcrito, este Colegiado manifestou-se expressamente acerca da matéria alegada nas razões do agravo de instrumento.

Assim, as alegações da Recorrente não revelam a existência de omissão sanável via aclaratórios, configurando, na realidade, pretensão de rediscussão da matéria decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL Nº 1.358.488 – SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 15/02/2019.

[2]

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004465-70.2020.8.08.0000

RELATOR:

DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
CRISTINA ARREBOLA

ADVOGADO

:
CRISTINA ARREBOLA E OUTRO

RECORRIDO

: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

:

PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA E OUTROS

MAGISTRADO

:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O

0008627-30.2015.808.0014

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO . DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação

vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii)
corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“a omissão

que

autoriza

o

manejo

dos

embargos declaratórios

deve

referir-se

à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,

por

ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

5. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.